Tribunal: TJSP
Processo: 1004932-58.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087272
.ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1004932-58.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante/querelado
UBIRAJARA ROBERTO MORI, são apelados/querelantes WILLIAM TONINI
MACHADO e GILBERTO ROSA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso, somente para afastar a pena alternativa imposta em substituição à pena
corporal, e determinar ao r. Juízo das Execuções Penais que estabeleça as condições
do regime aberto, confirmando-se, no mais, a sentença combatida também por seus
próprios fundamentos.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.347 - Apelação Criminal no 1004932-58.2018.8.26.0624 - Tatuí
VOTO no: 42.347
Apelação Criminal no: 1004932-58.2018.8.26.0624
Comarca: Tatuí.
Vara de origem: 2a Vara Única.
Juiz prolator da sentença: Fabrício Orpheu Araújo.
Apelante/Querelado: Ubirajara Roberto Mori.
Apelados/Querelantes: William Tonini Machado e Gilberto Rosa.
Apelado: Ministério Público.

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por UBIRAJARA ROBERTO
MORI, contra a r. sentença publicada em audiência de 25 de setembro de 2018
lançada a fls. 219/225 dos autos digitais, que o condenou pela prática do delito
descrito no art. 140, caput, c.c. o art. 141, incisos II e III, ambos do Código
Penal, à pena de 06 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto,
substituída por prestação pecuniária no importe de 06 salários mínimo, em razão de
fato ocorrido em 21 de fevereiro de 2018.
Anota-se que houve a absolvição do apelante da imputação de se
achar incurso também nos artigos 138 (calúnia) e 139 (difamação), ambos do
Código Penal, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo
Penal.
Sustenta o apelante, em apertada síntese, a atipicidade da conduta
pela ausência de dolo em atingir a honra do apelado. Subsidiariamente, busca a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.347 - Apelação Criminal no 1004932-58.2018.8.26.0624 - Tatuí
redução da pena corporal aplicada, e do montante da pena pecuniária substitutiva
imposta, alegando condições financeiras insuficientes (fls. 241/247).
Constam as contrarrazões (fls. 264/273 e 278/281) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 292/297), que opina pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhida para se afastar a pena alternativa,
somente.
O recorrente, delegado aposentado, foi condenado por injúria contra
funcionário público, com a causa de aumento da presença de várias pessoas, porque
reconhecido que na data dos fatos se dirigiu até a Câmara Municipal de Capela do
Alto durante uma sessão para, a princípio, abordar o assunto “Segurança Pública”, e
perante a plateia lotada acabou por injuriar o querelante Sargento Gilberto. Pelo que
se infere, após longa explanação sobre a atuação da Polícia Militar em um caso
específico em que o apelante teria supostamente sido agredido pelos policiais
militares enquanto intervinha no depoimento de um indivíduo na Unidade Policial,
teve posteriormente um Boletim de Ocorrência lavrado contra si, de autoria do
referido policial militar, atribuindo ao apelante a responsabilidade pelo dano na
porta da sala em que o depoimento era tomado, cujos fatos, segundo ele, são falsos.
Daí que diante da indignação do apelante, que negou publicamente as
imputações feitas a ele pelo policial, ele acabou por se utilizar da Câmara Municipal
para expor o supostamente ocorrido e, nas mesmas circunstâncias, dirigiu-se ao
Sargento Gilberto, que se encontrava na plateia, e disse “o Senhor foi covarde e
quebrou a porta...o Senhor é covarde...eu respeito o policial, eu respeito toda a
polícia do Estado de São Paulo, não respeito esses covarde, como o Senhor é...”.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.347 - Apelação Criminal no 1004932-58.2018.8.26.0624 - Tatuí
É o que se extrai de toda a prova oral colhida, composta pelos
depoimentos dos policiais militares Adriano Rodrigues da Silva, Lucas Raphael
Gomes Vieira, Luiz Paulo Barbosa Laureano e Ariovaldo Donizeti do Amaral
(mídias de fls. 206/207), das testemunhas Nicke Johnson de Jesus Pereira, Cristiano
Silva Souza, Carlos Alberto Tambelli, Elias Batista da Silva, Felipe Oliveira, Josué
Correa e Paulo Roberto Antunes (mídias de fls. 208/214), além do interrogatório do
réu, que assumiu ter se dirigido ao policial como covarde, em razão do ponto de
vista que defendia (mídia de fl. 215).
Não é muito salientar que incumbe ao julgador avaliar as
circunstâncias do caso concreto a fim de aferir o dolo do agente, e a real intenção de
se fazer inserir no tipo penal, tudo a fim de não penalizar injustamente aqueles que,
de modo despretensioso, manifestam publicamente seus pensamentos e opiniões
relacionadas ao desempenho das funções do agente público.
E não se pode ignorar que o nobre sentenciante, após colheita de toda
a prova oral, optou pela absolvição do apelante em relação aos artigos 138 e 139 do
Código Penal, fundamentando-se na atipicidade da conduta e insuficiência de
provas, o que demonstra a correta ponderação de todas as circunstâncias apreciadas
ao longo da instrução criminal, após cuidadosa avaliação entendendo pelo dolo do
apelante em ofender a dignidade do policial Gilberto em razão de suas funções,
inclusive em público, ficando tipificada a conduta de injúria, já que exprimiu
opiniões pessoais que mantinha a respeito do apelado a fim de demonstrar e
provocar desprezo a ele, extrapolando, e muito, o exercício do direito constitucional
de liberdade de expressão.
Daí que não há se falar em atipicidade da conduta, mantendo-se a
condenação nos termos proferidos em Primeiro Grau.
No tocante à dosimetria penal, não há reparo a ser feito, eis que
fixada a pena-base no máximo, considerando-se as circunstâncias específicas do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.347 - Apelação Criminal no 1004932-58.2018.8.26.0624 - Tatuí
caso concreto, com posterior diminuição pela atenuante da confissão espontânea, e
na última fase, aumentada de 1/3 em virtude das duas causas de aumento (art. 141,
incisos II e III, do Código Penal).
Ao final, imposto o regime prisional aberto, e substituída a pena
corporal por uma alternativa consistente na prestação pecuniária de 06 salários
mínimos.
No entanto, a despeito de o apelante fazer jus à obtenção da
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, à luz do art. 44 do
Código Penal, o subscritor entende que, se a intenção do julgador é beneficiar o
condenado, nada mais justo do que determinar o cumprimento da pena carcerária em
regime prisional inicial aberto, que é muito mais favorável e menos gravoso do que
as penas alternativas impostas, razão pela qual se mantém a pena corporal, afastando-
se a substituição imposta, cabendo ao Juízo das Execuções Penais estabelecer ao
sentenciado as condições do cumprimento da pena neste regime prisional.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, somente para
afastar a penas alternativa imposta em substituição à pena corporal, e determinar ao
r. Juízo das Execuções Penais que estabeleça as condições do regime aberto,
confirmando-se, no mais, a sentença combatida também por seus próprios
fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator